Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754626-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINNER NUNES FERREIRA AGRAVADO: MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VINNER NUNES FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação ajuizada pelo agravante contra MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA E LECCA CREDITO, FINANCIAMETO E INVESTIMENTO S.A., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo realizado sob a forma de cartão de crédito consignado, além da restituição dos valores pagos. Indefiro parcialmente a petição inicial, com relação ao pedido subsidiário, uma vez que apesar da decisão de emenda, o autor não cumpriu a determinação para indicar a taxa média do período, que supostamente deveria ser utilizada em substituição. De outro lado, indefiro o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos, uma vez que essa modalidade contratual não é ilícita por si só, sendo necessário averiguar-se a hipótese específica dos autos, a qual somente será possível após o contraditório. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” – ID 257235318 dos autos n. 0726028-97.2025.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “busca a suspensão em razão da onerosidade excessiva decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, e em decorrência de sua natureza abusiva e da imposição de descontos sucessivos e intermináveis sobre os proventos da parte autora, circunstâncias que justificam a intervenção judicial para resguardar seus direitos. De forma objetiva, todos os meses é descontado do agravante dois valores: R$ 395,09 + R$ 18,99 = R$ 414,08. Dessa forma, todos os meses é descontado de forma abusiva R$ 414,08 (quatrocentos e quatorze reais e oito centavos)” (ID 79346846, p.3). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “O fumus boni iuris encontra plena aplicação no caso em apreço, uma vez que os documentos acostados aos autos, bem como a jurisprudência consolidada em situações análogas, corroboram a veracidade das alegações apresentadas. Constata-se, inclusive, que inúmeros consumidores, a exemplo do agravante, vêm sendo submetidos a idêntica e grave prática abusiva. ( ) também está presente o perigo de dano, pois os descontos feitos pelo chamado “cartão benefício” não correspondem ao valor total que foi contratado. A instituição desconta apenas uma parcela mínima, e o restante da dívida é jogado para os meses seguintes. Esse valor que sobra vira uma nova dívida, dividida em várias parcelas, com cobrança de juros e encargos rotativos muito altos, chegando a 5% ao mês, o que é claramente abusivo” (ID 79346846, p.5/6). Por fim, requer: “Ao teor do exposto, requer a essa Colenda Câmara Julgadora, que se digne em CONHECER do presente recurso e dar-lhe total PROVIMENTO, para: 1. Seja preliminarmente concedido a tutela recursal reformando a decisão que indeferiu o pedido de liminar, concedendo a Antecipação da Tutela, inaudita altera pars, ante a prova inequívoca do direito alegado e devidamente fundamentado, para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos oriundos do cartão benefício sobre os rendimentos da parte Agravada. 2. A intimação das partes Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal, caso queiram; 3. Seja ao final confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento” (ID 79346846, p.9). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 25723531). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de ação de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada por VINNER NUNES FERREIRA (policial militar, 28 anos de idade) contra MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA E LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., pela qual alegou que, “ao buscar a celebração de um contrato de empréstimo consignado tradicional, foi induzido em erro e, sem o devido esclarecimento, acabou vinculado a uma operação de crédito na modalidade de cartão consignado com reserva de margem consignável, modalidade esta diversa daquela inicialmente pretendida e substancialmente mais gravosa” (ID 253353044, origem). E requereu, em sede de tutela de urgência, “a imediata suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de crédito consignado/benefício impugnado nos autos, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária” (ID 253353044, origem). Juntou aos autos “Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 7001125033” (ID 253354654, origem), “Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard” (ID 253354655, origem) e “Cédula de Crédito Bancário (CCB) - Parcelamento de Compras” (ID 253354657, origem). Pela decisão de ID 253772080 na origem, determinada a emenda à inicial para “complementar o pedido subsidiário, a fim de indicar de forma comprovada a taxa de juros remuneratórios que o autor pretende sejam aplicados em substituição, em caso de acolhimento” e “esclarecer se ao tempo da contratação do empréstimo com cláusula RMC, o autor possuía margem consignável para a contratação de novo empréstimo tradicional”. O autor apresentou emenda à inicial (ID 256999454, origem) e planilha de margem consignável (ID 256999458, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos sob o fundamento de que “essa modalidade contratual não é ilícita por si só, sendo necessário averiguar-se a hipótese específica dos autos, a qual somente será possível após o contraditório” (ID 257235318, origem). Muito bem. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não devem ser fornecidos sem informação. Direito a informação é, ainda, corolário do princípio da transparência (artigo 4o, caput, CDC): obrigação do fornecedor de ensejar ao consumidor oportunidade prévia de conhecer produtos e serviços, propiciando plena ciência de seu conteúdo. O tema exige, ainda, exame do princípio da vulnerabilidade do consumidor à luz do artigo 4o, inciso I, CDC: "Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos pelo autor, verifica-se que não há informação expressa de se tratar de cartão de crédito consignado, mas sim “Cédula de Crédito Bancário (CCB)”, fato que evidencia a probabilidade de direito quanto às alegações do autor: “IV - Cartão Meu CashCard e modalidade de benefício/saque: 1. Fornecedor do "Cartão MeuCashCard": MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda., sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o No 43.299.408/0001-19, comsede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 960, 4o andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, doravante denominada apenas "MeuCashCard". 2. O Cartão MeuCashCard é concedido aos servidores públicos de órgãospúblicos conveniados ou credenciados com o Credor e o MeuCashCard eoferece diversos benefícios aos seus titulares. A utilização dos benefícios doCartão MeuCashCard depende da prévia solicitação do Cartão, da emissão deCCB, da aceitação do pedido de utilização do benefício pelo Credor e peloMeuCashCard, sendo que o pagamento das parcelas da CCB será realizadomediante desconto em folha de pagamento do órgão público ("Fonte Pagadora") . 3. Modalidade de Benefício do Cartão MeuCashCard: (x) Saque - antecipação de remuneração () Saque - bens duráveis () Saque - financiamento de dívida de cartão () outros ( ) 5. Cartão MeuCashCard: Declaro ter ciência que: (i) o crédito representado por esta CCB é um benefício concedido aos titulares do Cartão MeuCashCard na modalidade indicada no item IV do Preãmbulo e será disponibilizado nas hipótese e conforme legislação aplicável, com observãncia do Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard; (ii) saques adicionais caracterizando outros benefícios do Cartão MeuCashCard poderão ser formalizados mediante a emissão de nova CCB ou outras formas disponibilizadas pelo Credor e pelo MeuCashCard, desde que não vedadas pela legislação aplicável; (iii) o valor das parcelas será lançado na fatura do Cartão MeuCashCard de minha titularidade, conforme disposto no item III do Preãmbulo, observada a data de vencimento do referido Cartão, e que o valor devido em razão desta CCB comprometerá meu limite de crédito disponibilizado para utilização do Cartão MeuCashCard. 5.1. Tenho ciência, ainda, de que a solicitação de crédito representada nesta CCB configura a ativação do Cartão MeuCashCard, assim como a cobrança de tarifas e anuidade, cujos valores estão disponíveis para consulta nos Canais de Atendimento do MeuCashCard e serão cobrados na minha fatura.” (“Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 7001125033” - ID 253354654, p.2) Por outro lado, ainda que seja necessária dilação probatória e amplo contraditório para declarar a nulidade do contrato ou não, manter a cobrança das parcelas referentes ao contrato pode comprometer a subsistência do agravante, que recebe salário líquido de R$5.865,21 (contracheque 08/2025 - ID 253354659, origem), tendo sido deferida a gratuidade de justiça ao autor (ID 257235318, origem). De se ver que a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA E LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. que se abstenham de efetuar cobranças das parcelas do empréstimo do contrato 7001125033, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora